Tribunal: TJDFT
Processo: 0747462-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de estelionato. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Inquéritos policiais e ações penais em curso servem como fundamento para a decretação da prisão preventiva de investigados, diante do risco concreto de reiteração delitiva. Entendimento sedimentado do STJ. Medidas cautelares diversas da prisão. Não cabimento. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.